Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
1. Somente admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal.
3. A penhora requerida, sobre valor bloqueado em conta por meio do SISBAJUD, prejudica o sustento do agravado, acarretando sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.